Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISUM RECORRIDO QUE EXCLUIU A FALTA GRAVE FUNDAMENTADA NO DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo ou contrarrazões de agravo em execução penal, falecendo pressuposto de interesse recursal do pedido Defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Não são aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar, as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a oitiva de policiais penais na presença da Defesa técnica.
3. Agravo conhecido e provido.